Tribunal: TJDFT
Processo: 0727055-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 117. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. REDE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL. ADEQUADA AO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. É cediço que a concessão da prisão domiciliar é faculdade do julgador, o qual que deverá analisar o caso concreto, a fim de aplicá-la ou não. O disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal apresenta, dentre as possibilidades de transferência para o regime domiciliar, a hipótese do agente ser acometido de doença grave
II. Nessa hipótese legal, exige-se a demonstração concreta de que a pessoa se encontre em situação muito fragilizada de saúde e que não possa ser atendida devidamente pela rede de saúde oferecida pelo sistema prisional, conforme reiterada jurisprudência dessa e. Corte de Justiça.
III. No caso dos autos, não se mostra adequada a substituição da segregação penitenciária por prisão domiciliar, porquanto, além do recorrente não ter se desincumbido de comprovar a impossibilidade de assistência na rede de saúde do presídio, restou demonstrado pelo Laudo do IML que para estabilização do quadro clínico bastaria o uso contínuo de medicações orais e acompanhamento ambulatorial periódico, o que já é ofertado ao agravante.
IV. Recurso conhecido e desprovido.